Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709636-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE JAT AEROTAXI LTDA AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MASSA FALIDA DE JAT AEROTÁXI LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A: “A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe o indeferimento do pleito. Entendo que a ré, com os documentos juntados, não logrou êxito na demonstração de hipossuficiência, haja vista que apenas juntou decisão que, em outro processo, afirmava ser a parte beneficiária da justiça gratuita. No entanto, a decisão é de 30/6/2020, e a que deferiu a gratuidade nesse feito é certamente anterior. A gratuidade da justiça observa a cláusula rebus sic stantibus, logo ela pode ser concedida, alterada e revista a qualquer momento, a depender da alteração do quadro fático. Assim, desde o último deferimento, pode ter havido uma alteração de sua situação, que, aliás foi alegada pela parte autora. Dessa forma, cabia a parte comprovar a sua situação atual de miserabilidade, não bastando mencionar outro feito, mais de dois anos e meio no passado, em que essa situação foi constatada, e não há de se presumir que permanece hodiernamente. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerida. Uma vez que não houve composição das partes sobre o valor do aluguel do metro quadrado do hangar, a perícia se mostra indispensável para dirimir a controvérsia. Determino, pois, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelo réu, sucumbente na fase de conhecimento. Nomeio como perito do Juízo FRANKLIM RENATO BITTAR, portador do CPF de no 690.586.871-04, endereço de e-mail: contato@bittarconsultoria.com.br, telefones: (61) 3242-5150 e (61) 99965- 3050. Intimo as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Fica o perito advertido de que, haja vista ser a devedora massa falida, seus honorários serão pagos na qualidade de créditos extraconcursais (art. 84, IV, da Lei n. 11.101/2005), ou seja, com precedência, inclusive, ao crédito da parte requerente. Devendo informar se aceita ser remunerado dessa maneira. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Em seguida, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos.” A Agravante sustenta que juntou aos autos o processo de falência frustrada encerrado por sentença, no qual foi deferida a gratuidade de justiça. Conclui que comprovou a insuficiência de recursos para fazer frente aos custos do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “garantir a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça”. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (07159758320228070000, Des. Rel.: Mario-Zam Belmiro, Des. Rel.: Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a T., DJe: 20/9/2022)” Em princípio, apesar dos documentos juntados, esse quadro de hipossuficiência não foi demonstrado pela Agravante, haja vista que “houve a unificação dos ativos e dos passivos das sociedades pertencentes ao grupo econômico Amaral” (fl. 13 ID 148586433 dos autos de origem). Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova a Agravante o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator